Tribunal: TJBA
Processo: 8048211-42.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8048211-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: RYCSON SANTOS BRITO e outros

Advogado(s)
:
LAYLA CAROLINA METZKER

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL JURI E DE EXECUÇÕES PENAIS ITAMARAJU

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL

PENAL. HABEAS CORPUS.

R
ÉU PRESO PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO
(ART.

33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06
).

ALEGAÇÃO DE
NEGATIVA DE AUTORIA.

NÃO CONHECIMENTO.

T
ESE QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROCEDIMENTO VEDADO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.
INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DECISÃO CUJA FUNDAMENTAÇÃO OBSERVA OS REQUISITOS LEGAIS E AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS DIVERSAS DO CÁRCERE.

FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS.
IRRELEVÂNCIA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

PARECER DA P.G.J. PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

HABEAS CORPUS CONHECIDO
PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADO.

1.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por LAYLA CAROLINA METZKER, Advogada, em favor do Paciente, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itamaraju/BA,
Dr. Gustavo Vargas Quinamo
.

2.
Infere-se dos autos que,

no dia 14/06/25, por volta das 11h:10min,

os policiais militares foram informados via CICOM que uma motocicleta, de
placa NZV 6197,
que teria sido objeto de furto,

estava sendo utilizada
no marotinho.
Ato contínuo, a guarnição, em rondas no local, avistou o Paciente a bordo da mencionada motocicleta. Ao ser abordado, ele afirmara que estaria recuperando a motocicleta, que pertencia a seu irmão de criação,
fato que
em momento posterior foi verificado ser verdadeiro. Contudo, na busca pessoal, foi
encontrado com ele uma quantidade significativa de maconha, pesando aproximadamente 14g
(catorze gramas).

Indagado, afirmou que havia cortado uma grande quantidade de drogas em uma casa, na R
ua Paraguaçu,
o que motivou o deslocamento da guarnição policial até o local indicado.

3.
No supra mencionado local, que estava fechado, o Paciente informou a localização da proprietária, a corré Jéssica, que, ao ser questionada, confirmou sobre a existência de drogas em sua residência e se propôs a entregar o material, acrescentando que estaria traficando para um indivíduo de prenome Daniel, motivo pelo qual os suspeitos foram presos em flagrante e levados à Delegacia de Polícia. Foram apreendidos

10 pedras de crack, 125 dolões, 227 buchas e 03 pedaços maiores de ervas, com resultado positivo para maconha, pesando no total 2.1
81,59
g (dois mil cento e oitenta e um gramas e cinquenta e nove centigramas) e 1,75g (um grama e setenta e cinco centigramas) de cocaína, além de duas balanças.

4.
Alega
a
Impetrante, em sua peça exordial, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva,
que a quantidade drogas encontrada na posse do Paciente era compatível com o uso pessoal. Destacou também a
desfundamentação do decreto prisional e favorabilidade das condições pessoais.

5.
A alegação d
e que
o montante de drogas encontrado na posse do Paciente caracteriza a utilização para uso pessoal, e não para o tráfico

não pode ser
avaliada pela via estreita do Habeas Corpus, face ao seu rito célere e cognição sumária, devendo ser analisadas nos autos da ação penal. Não conheço do pedido.

6.

Ao decidir pela decretação da preventiva, o magistrado primevo fundamentou satisfatoriamente seu posicionamento, levando em consideração os requisitos da garantia da aplicação da lei penal e da ordem pública, bem como para assegurar o regular andamento do processo, restando comprovadas as presenças dos indícios de autoria e materialidade delitiva, conforme Auto de Exibição e Apreensão de nº 18.602/2025 e laudo pericial, com a apreensão de 10 pedras de crack, 125 dolões, 227 buchas e 03 pedaços maiores de ervas, com resultado positivo para maconha, pesando no total 2.1
81,59
g (dois mil cento e oitenta e um gramas e cinquenta e nove centigramas) e 1,75g (um grama e setenta e cinco centigramas) de cocaína, além de duas balanças, consoante documento juntado no ID nº 88554079, fls. 20 e 63/64).

7. Ao revés do quanto exposto pel
a
impetrante, a decisão encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos presentes no art. 312 do CPP, apontando a materialidade, os indícios de autoria e a necessidade de acautelamento da ordem pública, notadamente com respaldo na gravidade concreta da conduta criminosa.

8
. Assim, ao revés do que foi sustentado na impetração, verifico que a decisão impugnada não padece do indigitado vício de fundamentação, tendo
o
magistrad
o
singular apontado eficazmente a presença da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, bem como destacado a necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade
in concreto
da conduta incriminada,
em razão do modus operandi,
bem como pela quantidade de drogas apreendida
deixando, destarte, evidente que outras medidas cautelares diversas da prisão não seriam
ineficazes.

9.
Acrescente-se que a alegação da favorabilidade das condições pessoais do acusado não autoriza, de
per si,
a concessão da ordem, mormente quando presentes os requisitos legais da custódia e devidamente justificada a imperiosidade de sua imposição.

10
. Parecer subscrito pela Douta Procuradora de Justiça, Dr
ª Creusa Boyda de Andrade
, pelo conhecimento e denegação da ordem.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA
EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º
8048211-42.2025.8.05.0000
, tendo como Impetrante
a
Drª
LAYLA CAROLINA METZKER,

como Paciente
RYCSON SANTOS BRITO
e como Impetrado o MM.
o MM Juiz de Direito da 1ª VARA CRIMINAL JURI E DE EXECUÇÕES PENAIS ITAMARAJU.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
E
DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS,
consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões.

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Presidente/Relator

(assinado eletronicamente)

AC16